Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL BRUTA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 10% dos rendimentos do executado. O agravante alega que as pesquisas para localização de bens do executado foram infrutíferas, requerendo a penhora dos rendimentos do devedor. Sustenta que a orientação do STJ permite a relativização da impenhorabilidade do salário, preservando percentual que garanta a dignidade do devedor e sua família, mesmo para dívidas não alimentícias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a penhora de 10% da remuneração mensal do executado, diante da proteção legal da impenhorabilidade salarial e do princípio do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833, IV. Referida garantia, contudo, não é absoluta e deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça e o princípio da efetividade do processo.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana.
5. Considerando-se o elevado custo de vida no Distrito Federal, também vem adotando como referência para o mínimo existencial o patamar decincosalários-mínimos, parâmetro adotado como base para a análise de penhora salarial. O contracheque do executado revela que a remuneração líquida é inferior ao aludido parâmetro, adotado pela Defensoria Pública para aferição da hipossuficiência econômica.
6. A penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravado comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 833, IV, do CPC; CF: art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP; TJDFT, Acórdãos 1796421 e Acórdão 1795209.

(r)